Tribunal: STF
Processo: Rcl 68725
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Fernando Alcantara de Figueiredo contra acórdão proferido pelo TJDFT, pela qual teria sido inobservada a decisão proferida no julgamento do HC nº 214.456.

    2. Ao que é possível depreender da prolixa peça, o reclamante narra que foi condenado, pelo crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, além de 10 dias-multa. Informa que então pagou o valor de R$ 12.000,00, conforme determinado pelo  Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do DF (VEPEMA).

    3. Acrescenta que, em virtude de decisão deste relator no HC nº 214.456, foi concedida a ordem, de ofício, para o retorno dos autos à origem e a subsequente manifestação do MPDFT sobre a proposta de ANPP; o acordo, então realizado e homologado, previa o pagamento de R$ 500,00, razão pela qual solicitou ao Juízo reclamado a devolução da diferença em relação àquela quantia já paga, o que foi indeferido. Alega, assim, que o Juízo da VEPEMA é absolutamente incompetente para promover a “inovação”ao que decidido no ANPP.

    4. Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário até o julgamento da reclamação, além da distribuição da presente por prevenção ao HC nº 185.913-DF, de Relatoria do Min. Gilmar Mendes.  No mérito, a cassação do acórdão reclamado, para que seja devolvida a quantia requerida, descontando-se o valor estipulado no acordo.

É o relatório.  
                                                                      
Decido.

    5. De início, rejeito a arguição de prevenção, uma vez que não existe vinculação entre esta reclamação e o HC nº 185.913/DF, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes, a justificar a prevenção de Sua Excelência, nos termos do CPP (arts. 76 e 77) e do RISTF (arts. 69 e 77-D). Assim, declaro-me competente para processar e julgar a presente, considerada a livre distribuição do feito.

    6. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    7. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    8. No presente caso, alega-se inobservância ao que foi decidido no HC nº 214.456, de minha relatoria. Na ocasião, assentei:

(...) 19.  Portanto, a retroatividade da lei processual-material benigna deve ter em conta os atos processuais relativos ao desenvolvimento do processo, e não simplesmente a data do delito (tempus delicti).
20. Desse modo, o recebimento da denúncia e a existência de sentença condenatória não impedem a aplicação retroativa da norma. Ela seguramente deve retroagir para atingir processos em curso, ao menos desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado quando do início da vigência do art. 28-A do CPP. Convergindo com essa posição, cito as decisões monocráticas nos seguintes habeas corpus: HC nº 224.936/SC, Rel. Min. Nunes Marques, j. 07/03/2023, p. 08/03/2023; HC nº 225.491/SE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09/03/2023, p. 10/03/2023; e HC nº 224.654/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07/02/2023, p. 08/02/2023.
(...)  21. Em arremate, como dito, tenho o limite do trânsito em julgado como certo. Daí, considero imperiosa a possibilidade de retroação aos casos em que a preclusão maior ocorrera após a entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 2019 (referencial), como aconteceu neste caso concreto, em que, tendo havido a postulação em segundo grau de jurisdição, quando ainda pendente o julgamento da apelação defensiva, o Tribunal de Justiça indeferiu a remessa dos autos ao Ministério Público, para que oferecesse, se entendesse cabível, o ANPP (e-doc. 3, p. 224).
22. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar o retorno dos autos à origem e a subsequente remessa ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, a fim de que este se manifeste sobre a proposta do Acordo de Não Persecução Penal ao paciente.
(HC nº 214.456/DF, de minha relatoria, j. 06/05/2023, p. 08/05/2023).

    9. Diante dessa decisão, o Juízo da VEPEMA suspendeu a execução até o pronunciamento do Juízo da Vara de origem quanto ao oferecimento do ANPP. Conforme consta dos autos, a proposta do Ministério Público para o acordo deu-se nos seguintes termos (e-doc. 7, p. 6-7; grifos acrescidos):

Em atenção ao teor do despacho (ID: 158283705), que remete a decisão do E. Suprem Tribunal Federal (IDID: 158159772), cumpre asseverar que o esclarecimento da F.A.P d FERNANDO ALCANTARA DE FIGUEIREDO (ID 424451/57) determina que estão satisfeitos os requisitos para aplicação do ANPP previsto no artigo 28-A, do CPP benefício que somente poderá ser concedido uma vez a cada 05 anos, nos termos do § 2 inciso III, do artigo 28 – A, do CPP. Ante o exposto, a Promotoria de Justiça oferta ANPP, em favor do requerente indiciad FERNANDO ALCANTARA DE FIGUEIREDO nos seguintes termos: a) Admitir o seguinte fato: Que no dia 27 de maio de 2019, por volta das 16 h 45 m, n rol de entrada do Edifício Gênesis, localizado na CA 02, Lote 42, Lago NorteBrasília/DF, portou, sem autorização legal, um revólver, calibre 38, municiado com 0 (seis) munições. (ID 42163807 - pag. 09) b) Pagamento de prestação pecuniária (doação) do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em benefício da APAE – ASA NORTE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGO DOS EXCEPCIONAIS DO DISTRITO FEDERAL (Dados bancários: Banco d Brasil, agência 3599- 8, conta-corrente, 22391-3, CNPJ: 00.643.692/0001-96 -- chave pix financeiro@apaedf.org.br);

    10. O Juízo da 8ª Vara Criminal de Brasília homologou o acordo proposto da seguinte forma (e-doc. 7, p. 6; grifos no original e acrescidos): 

Em 22 de junho de 2023, no horário designado, em sala de audiência virtual, perante Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, representado pelo Promotor(a de Justiça Dr. Valmir Soares Santos, compareceu FERNANDO ALCANTARA DE FIGUEIREDO, assistido pelo Dr. Sídio Rosa de Mesquita Júnior (OAB/DF 13132 ocasião em que firmaram acordo de não persecução penal - ANPP, mediante a seguinte condição: 
- PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, consistente no valor já recolhido junto ao Juízo de Execução Penal, conforme Processo SEEU: 0403270-81.2022.8.07.0015, referente esta ação penal. 
O Ministério Público e a Defesa requereram a homologação do ANPP e a Extinção d Punibilidade, em face do cumprimento.”
 “Trata-se de ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP firmado entre Ministério Público e FERNANDO ALCANTARA DE FIGUEIREDO, qualificado no autos. 
O acordo foi HOMOLOGADO e CUMPRIDO. 
O art. 28-A, § 13, do CPP, dispõe que: "Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção da punibilidade". 
Portanto, nos termos do art. 28-A, § 13, do CPP, acolho a r. manifestação do Ministério Público e JULGO EXTINTA a PUNIBILIDADE de FERNANDO ALCANTARA DE FIGUEIREDO, qualificado(a) nos autos.”

    11. Percebe-se que, na homologação, não foi discriminado o valor numérico a ser pago; tão somente usou-se a expressão valor já recolhido junto ao Juízo de Execução Penal, atestando-se, ao final, que o acordo foi cumprido.

    12. O reclamante, passou, então, a requerer a devolução de valores, até chegar ao acórdão reclamado (Recurso de Agravo em Execução Penal nº 0741548-89.2023.8.07.0000), por meio do qual se decidiu (e-doc. 7, p. 2-8; grifos no original e acrescidos):

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. POSTERIOR OFERTA DE ANPP. PAGAMENTO. VALOR JÁ RECOLHIDO PERANTE O JUÍZO DE EXECUÇÕES. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DIFERENÇA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. Consoante o disposto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, o cumprimento do acordo de não persecução penal se dará perante o Juízo da Execução Penal, razão pela qual não há que se falar em incompetência absoluta do referido juízo quanto ao tema. 
2. Se o juízo que homologou o ANPP entre o Ministério Público e o agravante estabeleceu em ata de audiência de homologação que a condição do acordo seria a prestação pecuniária consistente no valor já recolhido junto ao Juízo da Execução Penal, não há que se falar em devolução de diferença de valores. 
3. Recurso conhecido e não provido.

    13. Por meio da decisão paradigma — HC nº 214.456/DF — tão somente foi concedida a ordem de ofício para o retorno dos autos à origem e a subsequente apreciação acerca da viabilidade do ANPP, de modo que os termos do acordo em si não foram — nem o poderiam ser — ali contemplados.

    14. Desta forma, não há que se falar em descumprimento da decisão apontada como paradigma, na medida em que o acordo foi realizado. Não há, portanto, estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma tido por violado. No mesmo sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC 41/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA INDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma, inexistente, na espécie. II – Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 53.791 AgR/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 14/10/2022; grifos acrescidos).

15. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; e ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020). 
 
16. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 

17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 14 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator